Tribunal: TJES
Processo: 5011867-03.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011867-03.2024.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GERALDO RODRIGUES PECANHA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Rafael Dalvi Guedes Pinto..

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5011867-03.2024.8.08.0021

RECORRENTE: GERALDO RODRIGUES PECANHA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. MARIA JOVITA FERREIRA REISEN

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO EM FACE DE SENTENÇA PROFERIDA SOB O RITO DA LEI Nº 9.099/95. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos Juizados Especiais Cíveis, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Cabimento de apelação contra sentença proferida no rito dos Juizados Especiais Cíveis e possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Verificação da tempestividade recursal.

RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 41 da Lei nº 9.099/95, contra sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais, o recurso cabível é o recurso inominado.

No caso em análise, verifica-se
erro grosseiro
, pois a parte interpôs
Recurso de Apelação
em processo sujeito ao rito dos Juizados Especiais, endereçando-o ao juízo de primeiro grau para admissibilidade (folha de interposição) e ao Tribunal de Justiça para julgamento (também nas razões), em absoluta desconformidade com o recurso cabível na espécie. Diante da inadequação manifesta, inexistindo dúvida objetiva quanto ao rito aplicável,
não há espaço para aplicação do princípio da fungibilidade recursal
, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
A interposição de apelação contra sentença proferida nos Juizados Especiais configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, impondo-se o não conhecimento por ausência dos pressupostos de admissibilidade.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 41 da Lei nº 9.099/95;

Enunciado 13 do FONAJE;

Art. 1.009 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

TJES – Apelação Cível: 0000332-43.2020.8.08.0009, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível;

TJSP – Recurso Inominado: 1015379-97.2018.8.26.0562, Rel. Des. Orlando Gonçalves de Castro Neto, j. 30/11/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Geraldo Rodrigues Peçanha em face do Estado do Espírito Santo, na qual o autor alega ter suportado descontos indevidos em sua folha de pagamento decorrentes de suposto pagamento irregular do adicional de um terço constitucional de férias nos anos de 2014 e 2015. Sustenta que, embora o equívoco tenha ocorrido no passado, somente em 2024 a Administração promoveu a compensação dos valores, efetuando retenções em sua remuneração. Defende que a demora injustificada na atuação estatal configura falha administrativa, impondo ao Estado o dever de restituir os valores descontados, sob pena de enriquecimento ilícito, além de violar a boa-fé e a segurança jurídica.

Ao final, o juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: “Ante o exposto, nos termos da fundamentação, declaro extinto o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC, e JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos autorais.”.

Trata-se de recurso (denominado "Apelação" na peça processual) interposto por GERALDO RODRIGUES PEÇANHA (Recorrente), Delegado de Polícia Civil, contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (Recorrido), buscando a reforma da sentença que julgou totalmente improcedentes seus pedidos indenizatórios. O Recorrente ajuizou ação visando a restituição de valores que lhe foram descontados em 2024 para a compensação de quantias supostamente pagas a maior no terço constitucional de férias entre 2014 e 2015. A sentença de 1º grau negou o pedido ao inferir que o Recorrente tinha conhecimento prévio do pagamento indevido (má-fé), o que justificaria a retenção dos valores pela Administração Pública em nome da moralidade administrativa.

O recorrido apresentou Contrarrazões (Id. nº 16990971), pugnando pelo improvimento, com rejeição das teses recursais.

É o breve relato. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conforme cediço, o juízo de admissibilidade recursal está afeto ao preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sob pena de não conhecimento do recurso.

Os requisitos extrínsecos estão ligados à tempestividade, ao preparo e à regularidade formal para a sua interposição.

Já com relação aos requisitos intrínsecos, são analisados o cabimento, a legitimidade recursal, o interesse recursal e a ausência de fato impeditivo ou extintivo.

Dentro dessa análise, percebe-se que o Recurso de Apelação com endereçamento ao Tribunal de Justiça, interposto contra a sentença do Juizado Especial, padece de regularidade formal, eis que tal interposição é manifestamente equivocada.

Segundo o disposto no art. 41, da Lei 9.099/95: "Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado".

No caso em exame, verifica-se a ocorrência de erro grosseiro, uma vez que a parte interpôs Recurso de Apelação dirigido ao juízo de primeiro grau (folha de interposição), requerendo a realização de juízo de admissibilidade e posterior remessa ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, com razões recursais igualmente endereçadas àquela Corte (Id. nº 16990966). Tal medida revela inequívoca inobservância da via recursal adequada, em flagrante contrariedade às regras específicas de cabimento previstas para os Juizados Especiais, que vedam expressamente a utilização do recurso de apelação. Diante dessa inadequação manifesta, não há falar em existência de dúvida objetiva ou razoável que autorize a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o equívoco cometido extrapola o mero erro formal e configura violação direta e evidente ao sistema recursal próprio da Lei nº 9.099/95.

Importa ressaltar que o princípio da fungibilidade recursal somente pode ser aplicado quando concomitantemente respeitados os requisitos processuais, quais sejam: (i) dúvida objetiva quanto à natureza jurídica da decisão a ser recorrida (divergência doutrinária ou jurisprudencial); (ii) inexistência de erro grosseiro por parte do advogado; e (iii) tempestividade, com a interposição do recurso equivocado dentro do prazo do recurso correto (STJ, REsp n. 1.760.693/CE, de Relatoria da Ministra Regina Helena Costa, publicado em 03/04/2019).

Sobre a presente questão, dispõe entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de São Paulo:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO EM FACE DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO QUE TRAMITA SOB O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Como restou amplamente esclarecido na sentença impugnada, não obstante tratar-se a Comarca de Boa Esperança de Vara Única, o presente feito tramitou pelo rito do Juizado Especial da Fazenda Pública. 2) Com efeito, na sistemática dos Juizados Especiais, conforme previsto no art. 41 da Lei n. 9.099/95, aplicável à espécie nos termos do art. 27 da Lei n. 12.153/09, contra a sentença proferida nos Juizados cabe recurso inominado, cuja competência para apreciação é das Turmas Recursais respectivas (art. 41, § 1º, Lei n. 9.099/95). Sendo assim, a interposição de recurso de apelação, “in casu”, evidencia a inadequação da via eleita, equívoco o qual, por se tratar de erro grosseiro, não é passível de ser sanado; não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade na espécie. 3) O equívoco ora observado vai além de mera denominação errônea da peça recursal, uma vez que, como é de curial sabença, órgãos distintos são encarregados do julgamento dos recursos inominados e das apelações, o que robustece a tese aqui aplicada. 4) Agravo interno conhecido e improvido, com a preservação da decisão guerreada, em que neguei seguimento ao apelo então interposto, por não cabimento e violação ao princípio da unirrecorribilidade. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000332-43.2020.8.08.0009, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

RECURSO DE APELAÇÃO. Não cabimento. Artigo 41 da Lei nº 9.099/95. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal no caso concreto. Em sede recursal, a fungibilidade consiste na possibilidade de o julgador aproveitar um recurso interposto de forma equivocada pelo recurso adequado, ou seja, a substituição de um recurso por outro para evitar a sua inadmissibilidade. Para tanto, faz-se necessário que três requisitos estejam presentes: (i) dúvida objetiva quanto à natureza jurídica da decisão a ser recorrida (divergência doutrinária ou jurisprudencial); (ii) inexistência de erro grosseiro por parte do advogado, o qual não poderá interpor recurso pelo meio diverso da forma que a lei explicitamente determina; e (iii) interposição do recurso equivocado dentro do prazo do recurso correto para que seja atendido o pressuposto recursal da tempestividade. No caso em tela, os dois primeiros requisitos não estão presentes. Ora, não há qualquer dúvida de que as sentenças proferidas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis são recorríveis através de recurso inominado (art. 41 da Lei nº 9.099/95) e não de recurso de apelação (art. 1.009, CPC), tratando-se de regra especial que afasta a geral. Ademais, sendo clara a previsão legal, configura-se erro grosseiro a interposição de recurso de apelação no caso em exame. Portanto, deixo de conhecer do recurso interposto. Sentença de piso mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SP - RI: 10153799720188260562 SP 1015379-97.2018.8.26.0562, Relator: Orlando Gonçalves de Castro Neto, Data de Julgamento: 30/11/2022, 3ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 30/11/2022).

A questão ora posta já foi apreciada por esta Turma Recursal, no julgamento do Recurso nº 5010316-04.2024.8.08.0048, de relatoria do Dr. Rafael Fracalossi Menezes, ocorrido em 18/10/2024, bem como no Recurso nº 5007864-58.2023.8.08.0047, de relatoria da Dra. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES, ocorrido em 11/11/2024, ocasião em que foi afastada a possibilidade de aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal nos casos de interposição de Apelação endereçada ao Tribunal de Justiça.

Oportuno ressaltar que não se trata apenas do apego ao
nomem iuris
(apelação x recurso inominado), mas sim de recurso que foi endereçado equivocadamente ao Tribunal de Justiça e, portanto, configura o erro grosseiro, não podendo ser conhecido, diante da inadequação da via recursal eleita e ausência de cabimento (pressuposto de admissibilidade recursal).

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, diante de sua manifesta inadmissibilidade recursal.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator
a
,

Apresento divergência no caso em comento.

Inicialmente, o recurso comporta conhecimento. O fato do recorrente ter nomeado o seu recurso como “Apelação” trata-se de mero erro material que não traz como consequência a hipótese de não análise, ainda mais que perfeitamente se amolda a Recurso Inominado, tendo sido respeitado o prazo de interposição e sua forma.

Importante consignar que não adotamos a teoria civilista da ação, que remonta aos tempos da Roma Antiga, sendo que o
nomen iuris
dado ao recurso não impede que este seja conhecido, não se tratando o caso de aplicação da teoria da fungibilidade.

Dito isso,
entendo que a sentença deve ser integralmente mantida.

Concordo com a magistrada sentenciante que reconheceu que “a
proteção contra descontos de valores recebidos de boa-fé, consagrada na jurisprudência pátria, aplica-se exclusivamente quando ausente a ciência do servidor sobre a irregularidade.”

Não há como ignorar que houve
confissão do próprio demandante quanto ao conhecimento do pagamento indevido,
apesar de em sede recursal o recorrente afirmar que apenas teve conhecimento de que os valores seriam indevidos após receber a notificação no ano de 2024.

O fato de questionar solicitando a devolução de valores em 2024, após a notificação, não é prova de que não soubesse do pagamento indevido quando da sua ocorrência, não se tratando, portanto, de recebimento de boa-fé, eis que ciente da irregularidade desde a origem.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento
mantendo integralmente a sentença objurgada. Condeno o recorrente nas custas e honorários que fixo em 10% sob o valor da causa. É como voto.